Tribunal: STF
Processo: AI 342393
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
E M E N T A: "EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES" - DECISÃO 
   UNÂNIME DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CARÁTER LIMITATIVO 
   DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 333 DO RISTF - ROL EXAUSTIVO - 
   DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE, DOS EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES 
   - RECURSO ABSOLUTAMENTE INADEQUADO - ERRO GROSSEIRO - 
   FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - CARACTERIZAÇÃO DE 
   INTUITO PROCRASTINATÓRIO - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - MULTA - 
   FUNÇÃO INIBITÓRIA - POSSIBILIDADE DE SUA IMPOSIÇÃO AO 
   BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE - INCOGNOSCIBILIDADE DOS "EMBARGOS DE 
   NULIDADE E INFRINGENTES", POR INADMISSÍVEIS, COM DETERMINAÇÃO DE 
   DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS RESPECTIVOS.

- Não cabem embargos 
   infringentes contra decisão unânime de Turma do Supremo Tribunal 
   Federal que tenha sido proferida em causa diversa daquelas 
   enunciadas, taxativamente, em rol exaustivo ("numerus clausus"), 
   no art. 333 do RISTF. Precedentes.

- A ocorrência de erro 
   grosseiro evidente não justifica a aplicação do princípio da 
   fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.

- O abuso do 
   direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível 
   com a exigência de celeridade processual - constitui ato de 
   litigância injustificável repelido pelo ordenamento positivo, 
   especialmente nos casos em que a parte, ainda que beneficiária da 
   gratuidade, interpõe recurso com intuito evidentemente 
   protelatório, hipótese em que se legitimará, ainda, a imposição 
   de multa.

A multa a que se refere o art. 18 do CPC - também 
   incidente sobre o beneficiário da gratuidade - possui 
   inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir a 
   procrastinação processual e a obstar o exercício abusivo do 
   direito de recorrer. Precedentes.